Tribunal: TJDFT
Processo: 0727034-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO OCORRIDA ANTES DA CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO EMBARGANTE NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que rejeitou os embargos de terceiro contra a penhora, determinada em cumprimento de sentença, de veículo adquirido antes da constrição sobre o bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se foi comprovado que a venda do veículo em questão configurou fraude à execução.
III. Razões de decidir
3. O embargante/apelante comprovou que adquiriu o veículo em data anterior à constrição determinada pelo Juízo de origem, que ocorreu no dia 11/10/2023.
4. A boa-fé é presumida e, em contrapartida, a má-fé deve ser devidamente demonstrada.
5. Embora a exequente/apelada alegue a ocorrência de eventual conluio entre os sucessivos proprietários do veículo, não se desincumbiu do respectivo ônus probatório.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Realizada a aquisição antes da constrição e não demonstrada a má-fé do adquirente resta afastada a alegação de fraude à execução”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 85, §11, art. 373, art. 792
Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula 375; TJDFT - Acórdão 1920995, 0736164-45.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024